Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL PREVENTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. MUDANÇA ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em ação de Cumprimento de Sentença que tramita sob o rito da prisão, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 30 dias, ou até que cumpra voluntariamente a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia na análise de eventual ilegalidade ou abuso de poder da decisão proferida pelo Juízo a quo que decretou a prisão civil do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na via estreita do habeas corpus, a análise da medida se restringe à apreciação da legalidade ou não da prisão civil, não sendo instrumento processual adequado para discussão de outras questões decorrentes da obrigação inadimplida.

4. A dívida que autoriza o ajuizamento da execução pelo rito da prisão deve ser presente, referindo-se às três últimas prestações, anteriores ao ajuizamento da ação, contudo abarca, ainda, as prestações que se vencerem no curso do processo, na forma prevista no § 7o, do artigo 528 do CPC. 4.1. Havendo demonstração da existência do débito alimentar e não tendo o devedor apresentado justificativa plausível para o inadimplemento, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, uma vez que a consequência pela resistência injustificada ao adimplemento da obrigação alimentar, cuja natureza é essencial para a sobrevivência do alimentando, é a decretação da prisão civil.

5. Tendo em vista a ciência inequívoca do devedor quanto à cobrança da dívida, diante da intimação anterior para o pagamento ou apresentação de justificativa, e ainda considerando que a parte mudou de endereço e telefone no curso do processo, sem comunicar nos autos e ao seu representante processual, mostra-se válida a intimação realizada na pessoa de seu defensor.

6. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que, diante da expiração da vigência da ordem de prisão anterior e baixa do mandado, sem a comprovação de quitação do débito pelo devedor, a pedido do credor, renova a ordem de prisão pelo prazo de 30 dias ou até que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Havendo inadimplemento voluntário e inescusável do alimentante, diante da contumaz inadimplência do devedor, reveste-se de legalidade a decisão que decreta a ordem de prisão civil”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXVIII; CPC, art. 528.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (AgInt nos EDcl no REsp 1856976/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020); (HC n. 877.254/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024.); (HC n. 831.606/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

TJDFT: (Acórdão 1917949, 0724864-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 18/09/2024.); (Acórdão 1914226, 0733126-91.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 10/09/2024.); (Acórdão 1901188, 0716032-33.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.); (Acórdão 1429626, 0713326-48.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no PJe: 20/06/2022.).